Tribunal: CARF
Processo: 16004.720092/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
LIMITES DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANTIVA DA SITUAÇÃO JURÍDICA NAS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao sujeito passivo, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em 01/07/2002, e RE 150.764/PE, em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689, de 1988, a partir do ano-calendário 1989, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11, de 1995, quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
O STF, ao julgar os RE no 955.277/BA, Tema 885, e RE 949.297/CE, Tema 881, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, decidiu que, a partir da declaração de constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 (ADI no 15), houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado que favorecia o sujeito passivo. A partir dessa decisão, com efeito erga omnes, as relações de trato sucessivo se sujeitam, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica (ADI no 15).
A CSLL a partir do ano-calendário 1999 é devida, aplicando-se o entendimento do STF, de forma vinculante no âmbito do contencioso administrativo, por força do art. 99 do RICARF.
RESP No 1.118.893/MG DECIDIDO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE EM RAZÃO DE INADEQUAÇÃO DAQUELE JULGADO AO CASO CONCRETO (ART. 99 DO RICARF).
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, em especial após edição da Resolução do Senado Federal no 11, 1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de então.
Não há vinculação aos conselheiros do CARF no presente caso, nos termos do art. 99 do RICARF quando: (i) o REsp não se refere a leis posteriores e que fundamentam o lançamento; (ii) não se pode aplicar as conclusões daquele julgado, pois normas legais posteriores alteraram a regra-matriz de incidência, em especial no que se refere aos seus aspectos material (novo disciplinamento legal) e temporal (fatos geradores posteriores). Sobre esses dois pontos, registre-se que o próprio REsp no 1.118.893/MG, em sua fundamentação, deixa claro que, se houvesse lei superveniente que afetasse a cobrança que foi afastada pela coisa julgada, ela deve ser considerada. Foi exatamente isso que ocorreu, a partir da decisão do STF em sede de controle concentrado e a partir da Resolução do Senado Federal no 11, 1995, com efeito erga omnes, que irradia seus efeitos como um novo marco jurídico.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINA REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM RAZÃO DO APROVEITAMENTO DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. INEXISTÊNCIA
O fato de a r. Decisão ter reduzido o quantum devido em razão de ter dado provimento a fato modificativo do ato de lançamento, trazido pelo sujeito passivo na impugnação, em nada se configura como nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE UTILIZA FUNDAMENTO DE TERCEIRA DECISÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há ofensa ao referido ao art. 59 do PAF quando o objeto central da lide diz respeito a questão de direito na qual o julgador entende estar adequadamente analisada em terceiro processo.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS PARA FINS DO IRPJ. MULTAS POR INFRAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O art. 47 da Lei no 4.506, de 1964, define que são operacionais as despesas computadas nos custos que sejam necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora, ao passo que o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, determina ser a base de cálculo da CSLL o resultado do período-base, com observância da legislação comercial, com os ajustes lá definidos.
Além disso, com base no art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente. Conclui-se, portanto, não haver outra razão para referido dispositivo não fosse que a expressão legislação vigente se referir ao IRPJ, pois em relação à CSLL tal referência seria vazia de sentido.
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS PARA FINS DO IRPJ. DOAÇÕES OU PATROCÍNIOS A PROJETOS CULTURAIS.
As doações e os patrocínios com base no art. 18 da Lei no 8.313, de 1991, assim como os dispêndios com licença maternidade, art. 5o da Lei no 11.770, de 2008, são deduzidas da própria parcela do imposto de renda a pagar, razão pela qual não há razão alguma para dedução cumulativa como despesa operacional e, consequentemente, cogitar-se como também dedutível para fins do IRPJ e da CSLL.
A razão pela qual a lei vedou a dedução desses valores como despesa operacional, consiste no fato que o recurso da doação ou patrocínio ser um recurso da União (que abre mão de receber o imposto que lhe era devido), não há porque o sujeito passivo pretender deduzir alguma despesa operacional a esse título, nem para o IRPJ, nem para a CSLL.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720092/2015-32
ACÓRDÃO
1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
LIMITES DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANTIVA DA SITUAÇÃO
JURÍDICA NAS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao sujeito
passivo, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o
futuro, especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, em várias
oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em
01/07/2002,
e
RE
150.764/PE,
em
16/12/92)
concluiu
pela
constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689, de 1988, a partir
do ano-calendário 1989, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11,
de 1995, quando se deu efeito erga omnes para essa inconstitucionalidade
apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança da CSLL no
próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
O STF, ao julgar os RE no 955.277/BA, Tema 885, e RE 949.297/CE, Tema
881, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, decidiu que, a partir da
declaração de constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 (ADI no 15),
houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão
transitada em julgado que favorecia o sujeito passivo. A partir dessa
decisão, com efeito erga omnes, as relações de trato sucessivo se sujeitam,
prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica (ADI no 15).
A CSLL a partir do ano-calendário 1999 é devida, aplicando-se o
entendimento do STF, de forma vinculante no âmbito do contencioso
administrativo, por força do art. 99 do RICARF.
RESP No 1.118.893/MG DECIDIDO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE EM RAZÃO DE
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
2
INADEQUAÇÃO DAQUELE JULGADO AO CASO CONCRETO (ART. 99 DO
RICARF).
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente
quanto à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991.
O STJ não se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF,
não tratou da implicação destas decisões que reconheceram a
constitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, em especial após edição da
Resolução do Senado Federal no 11, 1995) sobre os fatos geradores
ocorridos a partir de então.
Não há vinculação aos conselheiros do CARF no presente caso, nos termos
do art. 99 do RICARF quando: (i) o REsp não se refere a leis posteriores e
que fundamentam o lançamento; (ii) não se pode aplicar as conclusões
daquele julgado, pois normas legais posteriores alteraram a regra-matriz
de incidência, em especial no que se refere aos seus aspectos material
(novo disciplinamento legal) e temporal (fatos geradores posteriores).
Sobre esses dois pontos, registre-se que o próprio REsp no 1.118.893/MG,
em sua fundamentação, deixa claro que, se houvesse lei superveniente que
afetasse a cobrança que foi afastada pela coisa julgada, ela deve ser
considerada. Foi exatamente isso que ocorreu, a partir da decisão do STF
em sede de controle concentrado e a partir da Resolução do Senado
Federal no 11, 1995, com efeito erga omnes, que irradia seus efeitos como
um novo marco jurídico.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINA REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDO
EM RAZÃO DO APROVEITAMENTO DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA
CSLL. INEXISTÊNCIA
O fato de a r. Decisão ter reduzido o quantum devido em razão de ter dado
provimento a fato modificativo do ato de lançamento, trazido pelo sujeito
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
3
passivo na impugnação, em nada se configura como nulidade do
lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
QUE
UTILIZA
FUNDAMENTO DE TERCEIRA DECISÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há ofensa ao referido ao art. 59 do PAF quando o objeto central da
lide diz respeito a questão de direito na qual o julgador entende estar
adequadamente analisada em terceiro processo.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS PARA FINS DO IRPJ.
MULTAS POR INFRAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO PARA FINS DE
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O art. 47 da Lei no 4.506, de 1964, define que são operacionais as despesas
computadas nos custos que sejam necessárias à atividade da empresa e a
manutenção da respectiva fonte produtora, ao passo que o art. 2o da Lei no
7.689, de 1988, determina ser a base de cálculo da CSLL o resultado do
período-base, com observância da legislação comercial, com os ajustes lá
definidos.
Além disso, com base no art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, aplicam-se à
apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o
lucro líquido as normas da legislação vigente. Conclui-se, portanto, não
haver outra razão para referido dispositivo não fosse que a expressão
legislação vigente se referir ao IRPJ, pois em relação à CSLL tal referência
seria vazia de sentido.
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS PARA FINS DO IRPJ.
DOAÇÕES OU PATROCÍNIOS A PROJETOS CULTURAIS.
As doações e os patrocínios com base no art. 18 da Lei no 8.313, de 1991,
assim como os dispêndios com licença maternidade, art. 5o da Lei no
11.770, de 2008, são deduzidas da própria parcela do imposto de renda a
pagar, razão pela qual não há razão alguma para dedução cumulativa como
despesa operacional e, consequentemente, cogitar-se como também
dedutível para fins do IRPJ e da CSLL.
A razão pela qual a lei vedou a dedução desses valores como despesa
operacional, consiste no fato que o recurso da doação ou patrocínio ser um
recurso da União (que abre mão de receber o imposto que lhe era devido),
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
4
não há porque o sujeito passivo pretender deduzir alguma despesa
operacional a esse título, nem para o IRPJ, nem para a CSLL.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para
cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas.
Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser
aplicada a respectiva sanção prevista.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade; e, quanto ao mérito,
por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe deram provimento parcial
para cancelar a multa de ofício exigida sobre a CSLL, bem como a multa isolada por falta de
recolhimento sobre a base estimada desse mesmo tributo. Manifestou intenção de apresentar
Declaração de Voto o Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
5
RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário contra decisão da DRJ Belém, que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes aos anos-
calendário de 2012 e 2013, no valor de R$ 263.942.817,34 e R$ 333.009.812,29.
2.

Por bem resumir o processo, adota-se o relatório da Resolução no 1301-000.600
(fls. 2.208/2.219), na qual foi decidido a conversão do julgamento em diligência à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, para em contrarrazões, manifeste-se sobre a alegação do patrono do
contribuinte em tribuna, de discussão que não estava nos autos quanto à aplicação do art. 24 da
LINDB, com a redação dada pela Lei no 13.655, de 2018; e, em seguida, por sobrestar o julgamento
dos recursos destes autos até que sejam proferidas decisões administrativas definitivas nos
processos no 16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-25:
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO recorre a este Conselho, com fulcro no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão no 01-
32.922 da 1a Turma da Delegacia de Julgamento em Belém que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
O Presidente do colegiado a quo recorre de ofício a este Conselho, com fulcro no
art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c , art. 1o da Portaria MF no 63, 03 de
janeiro de 2008, haja vista o acórdão de origem ter exonerado o sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$
1.000.000,00.
Por bem refletir o litígio até aquela fase, adoto o relatório da decisão recorrida,
complementando-o ao final:
Trata o presente processo de Autos de Infração de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) referentes aos anos-calendário de 2012 e 2013.
A Fiscalização apurou as seguintes infrações:
IRPJ
a) Compensação Indevida de Prejuízo não Operacional;
b) Falta de Recolhimento do IRPJ sobre a Base de Cálculo Estimada;
CSLL
c) Resultados não Declarados;
d) Falta de Recolhimento da Contribuição Social sobre a Base Estimada.
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
6
Reproduzo, a seguir, excertos do Termo de Descrição dos Fatos (fls. 1.194/1.204):
3.1 – FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Conforme relatado, intimada a respeito do não recolhimento da CSLL, a
CBD informou que tal tributo não seria devido em virtude do trânsito em
julgado da ação favorável à CBD (Processo no 90.00049326), no qual,
segundo a fiscalizada, foi declarada a inexistência da relação jurídico-
tributária entre ela e a União Federal, no que tange à existência de pagar a
contribuição social, instituída pela Lei no 7.689/88.
[...]
Com efeito, a coisa julgada só alberga as normas que foram afastadas e não
projeta para o futuro seus efeitos, mormente quando a superveniência
legislativa atingiu o âmago do argumento, no caso, a ausência de lei
complementar a tratar da exação.
[...]
Considerando que a decisão da ADIn no 15, foi proferida pelo STF em
14/06/2007, publicada em 31/08/2007 e com trânsito em julgado em
12/09/2007, restou afastada a coisa julgada alegada pela CBD, que tinha
sob fundamento a constitucionalidade da Lei no 7.689/88, para os anos-
calendário posteriores (aí incluídos os anos-calendário 2012 e 2013, objetos
da presente fiscalização).
[...]
De acordo com o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, havendo decisão
definitiva do Plenário do STF pela constitucionalidade da Lei no 7.689/88, há
de se afastar a proteção da coisa julgada, para se considerar legítima a
exigência do tributo.
[...]
3.2 – COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO PREJUÍZO FISCAL
Conforme relatado, a CBD foi autuada pela RFB, em razão de glosas de
encargos de amortização de ágios, indevidamente aproveitados pela CBD,
originados em transações entre o grupo supermercadista francês Casino
Guichard Perrachon S/A e o grupo supermercadista brasileiro Pão de
Açúcar.
Os lançamentos foram efetuados nos seguintes Processos Administrativos,
que se encontram pendentes de julgamento no CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
· 16561720.195/2012-34 – relativo aos anos-calendário de 2007 a 2009;
· 16561720.059/2013-25 – relativo aos anos-calendário de 2010 e 2011.
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
7
Em razão destas autuações foram aproveitados, de ofício, o prejuízo fiscal
escriturado pela CBD em seu LALUR, bem como revertidos os prejuízos
fiscais apurados pela CBD em alguns anos-calendário (apurando-se lucro),
zerando o prejuízo fiscal em 31/12/2011.
[...]
Destarte, será lançado de ofício, o IRPJ recolhido a menor, resultante dos
prejuízos fiscais indevidamente compensados:

[...]
O contribuinte, inconformado com a autuação da qual tomou ciência em
05/05/2015 (fls. 1.229), apresentou impugnação em 01/06/2015 (fls. 1232/1.499),
alegando:
a) Que seria impossível a exigência dos débitos de IRPJ consubstanciados no
presente processo antes do término dos processos administrativos no
16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-25;
b) Que seriam improcedentes as glosas de amortização de ágio objeto dos
processos administrativos no
b.1) Que os lançamentos que determinaram a glosa das amortizações de
ágio seriam nulos, pois teria sido utilizado, indevidamente, o art. 299 do RIR
como fundamento da autuação;
b.2) Que teria decaído o direito da Receita Federal de questionar a geração
e o registro contábil do ágio, e, por consequência, de glosar as
amortizações;
b.3) Que o art. 8o, alínea “b”, da Lei no 9.532/97 (art. 386, §6o, II, do RIR/99)
autorizaria a dedutibilidade fiscal do ágio fundamentado em rentabilidade
futura quando a empresa incorporada detém a propriedade da participação
societária adquirida com ágio (autorização expressa para a “incorporação
invertida”), tal qual teria ocorrido no caso em questão, e que constituiria
prática bastante comum em reestruturações societárias;
b.4) Que o conjunto de operações societárias implementado deveria ser
analisado como um todo, inclusive considerando seu aspecto econômico e
negocial;
b.5) Que as operações societárias realizadas tiveram como escopo: (i) em
um primeiro momento, de um lado, viabilizar a aquisição de participação,
pelo Grupo Casino, no capital social da Impugnante, e, assim, a sua entrada
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
8
no mercado brasileiro, que possuía alto valor estratégico para o Grupo
Casino, e, de outro, contribuir para a consolidação da Impugnante como
líder do setor de supermercados no País, superando seu então maior rival,
o Carrefour, e, (ii) em um segundo momento, de um lado, decorrido um
prazo suficiente para que o Grupo Casino pudesse conhecer os negócios da
Impugnante e avaliar o retorno do investimento e perspectiva de
crescimento da Impugnante e do próprio País, possibilitar a aquisição do
controle compartilhado da Impugnante pelos Grupos AD e Casino, de outro,
reduzir ainda mais o endividamento e possibilitar a continuidade da
expansão da Impugnante;
b.6) Que as partes envolvidas nas operações societárias teriam agido de
acordo com as formalidade e solenidades exigidas pela legislação, e que
teria havido efetivo fundamento econômico para a operação realizada por
partes totalmente independentes e não relacionadas, mediante efetivo
desembolso de recursos financeiros, em valor até mesmo superior ao de
mercado, sempre mediante total transparência, de forma que nenhuma
ilegalidade pudesse ser imputada aos envolvidos sob a pecha de se tratar
de operações artificiais;
b.7) Que não poderia ter sido rotulada como “artificial” uma reestruturação
societária cuja implementação teria decorrido de uma opção genuína de
negócios (utilização de holding);
b.8) Que a desconsideração das holdings seria uma ofensa ao princípio da
isonomia;
b.9) Que a jurisprudência administrativa do CARF seria favorável a
amortizações de ágio resultantes de operações de reestruturações
societárias complexas decorrentes de aquisições reais, mesmo que com a
utilização de “empresas-veículo”;
c) Que a CBD teria obtido decisão judicial definitiva, transitada em julgado
em 20/02/1992, declarando a inexistência de relação jurídica com a União
Federal relativamente à exigência da CSLL;
d) Que, após várias manifestações, a 1a Seção do STJ teria consolidado
entendimento no sentido de que a norma específica anterior (decisão da
CBD em 1992) prevaleceria à norma geral posterior (declaração de
constitucionalidade pelo STF em 2007);
e) Que a matéria em debate estaria consolidada em recurso julgado sob a
sistemática dos “recursos repetitivos”;
f) Que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento deveria, por economia
processual, aplicar o art. 62A do Regimento Interno do CARF;
g) Que o Acórdão no 9101-002.087, proferido pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais em 20/01/2015, externaria o entendimento de que não
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
9
seria possível afastar os efeitos da coisa julgada que reconhece a
inconstitucionalidade da exigência da CSLL;
h) Que a própria impugnante teria precedente favorável tratando da
mesma matéria (Acórdão no 1301-001.083);
i) Que a Fiscalização teria agido em clara afronta à coisa julgada;
j) Que, considerando a decisão judicial proferida a favor da Impugnante,
transitada em julgado, não seria aplicada a Súmula 239 do STF;
k) Que não haveria que se falar, neste caso concreto, em relação jurídica
continuativa;
l) Que a sentença que transitou em julgado favoravelmente à Impugnante
teria paralisado a incidência da Lei no 7.689/88 na sua totalidade, não
especificando qualquer limitação temporal à sua validade;
m) Que não seria aplicável o art. 471, I, do Código de Processo Civil, por não
se tratar de relação jurídica continuativa;
n) Que, após 1992, e até o momento da lavratura do auto de infração,
todas as alterações legislativas que sobrevieram não teriam alterado a
regra-matriz de incidência da CSLL;
o) Que o Parecer PGFN/CDA/CRJ 396/2013 deveria ser aplicado neste caso
concreto;
p) Que o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 não seria aplicável neste caso
concreto;
q) Que não haveria previsão legal para a equiparação dos ajustes (adições e
exclusões) devidos na apuração do Lucro Real aos devidos na apuração da
base de cálculo da CSLL;
r) Que alguns ajustes (adições) efetuados no âmbito do Lucro Real não
seriam aplicáveis à CSLL, como a remuneração paga em decorrência de
prorrogação da licença maternidade, as multas e as doações ou patrocínios
a projetos culturais;
s) Que haveria Base de Cálculo Negativa da CSLL já homologada pela
Receita Federal, e que seria obrigatória a sua utilização por parte da
Fiscalização;
t) Que deveria ser cancelada a multa aplicada, pois a Impugnante teria
agido em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada
anteriormente, razão pela qual não poderia sofrer qualquer punição;
u) Que não poderiam ser concomitantemente exigidas a multa isolada
sobre as antecipações do imposto apurada em decorrência das mesmas
infrações que originaram o lançamento principal e a multa de ofício;
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
10
v) Que a multa isolada, mesmo que pudesse ser aplicada de forma
concomitante com a multa de ofício, jamais poderia ser aplicada após o
encerramento do exercício e em valor superior ao quantum apurado no
encerramento do período;
w) Que não haveria previsão legal para a aplicação da multa isolada sobre
os contribuintes que apuram as antecipações mensais com base em
balancetes de suspensão e redução;
x) Que a multa isolada não poderia ser aplicada em relação aos períodos de
dezembro;
y) Que não seria possível a cobrança de juros moratórios sobre a multa de
ofício.
Por fim, requereu:
a) Que fosse sobrestado o presente feito até o julgamento definitivo, pelo
CARF, dos processos administrativos no 16561.720195/2012-34 e no
16561.720059/2013-25;
b) Que, caso não fosse atendido o pleito do item “a”, que fosse conhecida e
provida a impugnação com o consequente cancelamento da exigência fiscal
em sua totalidade.
Analisando a impugnação apresentada o colegiado a quo julgou-a parcialmente
procedente reduzindo a base de cálculo da CSLL em razão da existência de base
de cálculo negativa de períodos anteriores não considerada pela autoridade fiscal
na lavratura do respectivo auto de infração.
O contribuinte foi intimado da decisão em 10 de junho de 2016 (fl. 1818),
apresentando recurso voluntário de fls. 1840/2032 tempestivamente em 08 de
julho de 2017 (fl. 1839), reafirmando, em resumo, os termos de sua impugnação,
que podem ser assim sintetizados:
- que o julgamento do presente feito deve ser sobrestado até que haja decisão
administrativa definitiva nos processos prejudiciais;
- preliminar de nulidade e de decadência nos lançamentos referentes aos
processos prejudiciais;
- discorre sobre o mérito da exigência referente aos processos prejudiciais
(amortização de ágio);
- nulidade da decisão da DRJ em razão de ausência de adequada fundamentação
em relação à exigência de CSLL;
- impossibilidade de exigência de CSLL por ofensa à coisa julgada, inclusive com
entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo
representativo de controvérsia;
- inexistência de relação jurídico-tributária entre a Recorrente e a União em
decorrência da Lei no 7.689/88; em relação ao tema traz inúmeros argumentos
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
11
sobre a impossibilidade de cobrança de CSLL, quer por suposta inocorrência de
relação jurídica “continuativa”, quer em razão da legislação superveniente ou em
decorrência de alteração de critérios formados da regra-matriz da CSLL; cita ainda
o Parecer PGFN/CDA/CRJ 396/2013 e da inaplicabilidade do Parecer PGFN/CRJ/No
492/2011;
- ad argumentandum, requer o sobrestamento do julgamento até o julgamento
dos recursos extraordinários 955.277/BA e 949.297/CE que reconheceram a
repercussão geral em relação ao tema;
- os erros na apuração da base de cálculo da CSLL implicariam nulidade por erro
material;
- falta de previsão legal para equiparação dos ajustes (adições) devidos na
apuração do lucro real, aos devidos na apuração da base de cálculo da CSLL;
- insuficiência de recolhimento de estimativas;
- argumenta que seria inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas referente ao mês de dezembro;
- questiona a aplicação de juros moratórios sobre a multa de ofício.
Pois bem, por meio da Resolução 1402-000.437, assim decidiu a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento:
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e assinado por procurador
devidamente
habilitado.
Preenchidos
os
demais
pressupostos
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Em razão do montante de tributos e juros exonerados, o Presidente do
colegiado a quo recorre de ofício a este Conselho, com fulcro no art. 34 do
Decreto no 70.235, de 1972, c/c , art. 1o da Portaria MF no 63, 03 de janeiro
de 2008, haja vista o acórdão de origem ter exonerado o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$
1.000.000,00.
Mesmo considerando-se que a Portaria MF no 63, de 09 de janeiro de 2017,
fixou novo patamar de exoneração de tributo e encargos de multa em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 para fins de interposição de recurso de
ofício, os valores envolvidos no cancelamento parcial da exigência
continuam a impor sua reanálise por esta Corte Administrativa. Por essas
razões, conheço também do recurso de ofício.
Compulsando os autos, entendo que o mesmo não esteja em condições de
julgamento.
Um dos pedidos da Recorrente é o sobrestamento do presente julgamento
até que os processos no 16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-
25 tivessem decisão administrativa definitiva. Isso porque o lançamento ora
em exame tem como infração principal a insuficiência de prejuízos fiscais e
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
12
bases negativas decorrente de autuações anteriores controladas naqueles
processos (glosas de amortização de ágio).
Entendo lhe assistir razão em parte. Não há necessidade de se aguardar a
decisão definitiva nos processos prejudiciais para que o julgamento destes
autos seja realizado. O que deve ser respeitado é que o julgamento dos
processos principais (prejudiciais), em cada uma das instâncias
administrativas, tem que ser feito antes do julgamento do processo
decorrente (no caso, o presente) nessas mesmas instâncias.
Assim, após terem sido julgados os recursos voluntários dos processos
prejudiciais, o presente julgamento poderá seguir sem qualquer percalço.
Salienta-se que a respeito do julgamento de processos principais e
decorrentes, o próprio Regimento Interno do CARF condiciona o
julgamento do recurso voluntário do processo decorrente ao julgamento do
recurso voluntário do processo principal (prejudicial), exigindo-se que para
análise do processo decorrente o processo prejudicial esteja ao menos na
mesma fase processual, sob pena de sobrestamento do julgamento do
recurso do processo decorrente:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
[...]
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que
veiculem outras matérias autônomas; e [...]
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo
conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada
decisão.
[...]
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos
estiverem localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado
deverá converter o julgamento em diligência para determinar a
vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo
na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância
relativa ao processo principal.
Pois bem, em consulta ao sítio do CARF, constatei que ambos os processos
prejudiciais foram distribuídos para relato ao Conselheiro Luiz Rodrigo de
Oliveira Barbosa em 12 de maio 2016 (1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção), estando ambos pautados para a sessão de 17 de maio de 2017
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
13
(um dia antes da data da sessão para a qual o presente processo foi
pautado).
Assim, sendo, por ora, entendo não ser possível prosseguir no julgamento
dos recursos deste processo.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por sobrestar o julgamento dos recursos destes
autos até que seja julgado o mérito dos recursos voluntários dos processos
no 16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-25.
Após o julgamento dos recursos voluntários em questão, os autos
retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
3.

Como referido, por meio da Resolução no 1301-000.600 (fls. 2.208/2.219), em
12.06.2018, esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência e sobrestar o processo até
que sejam proferidas decisões administrativas definitivas nos PAF no 16561.720195/2012-34 e no
16561.720059/2013-25, visto que embora os respectivos recursos voluntários tenham sido
julgados de forma desfavorável à Recorrente, a Turma concluiu ser mais prudente aguardar a
definitividade das decisões. Além disso, em razão de o patrono da Recorrente ter apresentado
novo argumento, de aplicação ao processo administrativo o disposto no art. 24 da LINDB,
entendeu a Turma, com base no art. 4931 do Código de Processo Civil (CPC), a oitiva da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PFN).
4.

A PFN, em contrarrazões (fls. 2.221/2.232), pugna pela não aplicação do art. 24 da
LINDB ao PAF, que tem como finalidade diminuir incertezas e imprevisibilidades relativos ao
controle dos gastos públicos; que o texto do art. 24 da LINDB tem como objetivo a revisão quanto
a validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, sendo vedada a revisão
para situações plenamente constituídas, fato que não se aplica ao ato de lançamento, que aprecia
ato e fato jurídicos e estabelece suas consequências tributárias, não sendo de seu escopo revisar
atos nem declarar inválida qualquer situação prévia plenamente constituída; que o lançamento
fiscal e o processo dele decorrente, claramente, não encontram guarida no contexto proposto
pelo art. 24 da LINDB; que o dispositivo determina que se a Administração pratica ato que gera

1 Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz tomálo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no
momento de proferir a decisão.
Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
14
uma situação consolidada, a mudança posterior de entendimento sobre a validade deste ato não
pode afetar a situação consolidada; que o PAF possui legislação específica; que o termo
orientações gerais, constante no parágrafo único do art. 24, não se confunde com as normas
gerais, previstas no art. 1002 do CTN; que o Direito Tributário já dispõe de normatização específica,
fato que demonstra o despropósito de aplicação do art. 24 da LINDB ao PAF.
5.

Em Despacho de 06.10.2022 (fls. 2.485), consta a informação de juntada dos atos
decisórios relativos aos PAF no 16561.720195/2012-34 (fls. 2.235/2.381) e no 16561.720059/2013-
25 (fls. 2.382/2.484), inclusive quanto a definitividade das decisões proferidas por este CARF.
Ressalte-se que a CSRF não conheceu os Recursos Especiais interpostos em ambos os processos.
Transcreve-se a ementa das referidas decisões:
PAF no 16561.720195/2012-34
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada na
análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas apresentados.
PAF no 16561.720059/2013-25
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS CARF No 108 e 116. RICARF. ART.
67, §3o. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. ÁGIO.
Não é conhecido Recurso Especial contra acórdão que adota entendimento de
Súmula CARF, nos termos do artigo 67, §3o, do RICARF (Portaria MF 343/2015).
O acórdão recorrido amolda-se à Súmula CARF no 116: "Para fins de contagem do
prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de
amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se

2 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
15
levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança".
Ademais, adota o entendimento expresso na Súmula CARF no 108, que prevê:
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.".
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. MULTA QUALIFICADA.
Não é conhecido recurso especial quando os contextos fáticos do acórdão
recorrido e do acórdão paradigma são distintos.

7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento Recurso de Ofício
8.

A r. Decisão reduziu a exigência inicial em razão de a autoridade lançadora não ter
(i) deduzido a base de cálculo negativa da CSLL e pela (ii) consequente redução da multa isolada
pelo não pagamento das estimativas. Apenas em relação a primeira infração, os valores
exonerados constam no quadro abaixo:

PA
Valor Lançado
Valor mantido
Valor Exonerado
Multa
2012
R$ 52.800.220,86
R$ 36.960.154,60
R$ 15.840.066,26
R$ 11.880.049,70
2013
R$ 84.276.329,05
R$ 58.993.430,34
R$ 25.282.898,71
R$ 18.962.174,03

R$ 41.122.964,97
R$ 30.842.223,73
9.

Como demonstrado, os valores exonerados da primeira infração superam o limite
previsto na Portaria MF no 2, de 2023, razão pela qual o Recurso de Ofício deve ser conhecido.

Conhecimento Recurso Voluntário
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
16
10.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi objeto de análise por ocasião da edição
da Resolução no 1402-000.437 (fls. 2.042/2.051).

Delimitação do litígio
11.

Sob a ótica do Recurso de Ofício, o litígio versa sobre a redução da exigência da CSLL
em razão da não compensação de base de cálculo negativa.
12.

Embora a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, apresente diversos argumentos
em sua extensa peça recursal, inclusive sobre a operação de ágio, que foi objeto de glosa nos PAF
no 16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-25, a exigência fiscal versa sobre: (i) falta de
recolhimento da CSLL, em razão do entendimento de que não haveria tributo devido com base no
Processo Judicial no 90.0004932-6, no qual segundo a Recorrente foi declarada a inexistência de
relação jurídico-tributária com a Fazenda Nacional, em relação à exigência da CSLL com base na Lei
no 7.689, de 1988; (ii) compensação indevida de prejuízo fiscal, em razão de glosas de amortização
de ágios (PAF no 16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-25), fato que resultou na
inexistência de saldo de prejuízo fiscal passível de compensação em 31.12.2011; (iii) multa isolada
pelo pagamento do IRPJ e da CSLL a menor.

Recurso de Ofício
13.

A r. Decisão cancelou a exigência em razão de o lançamento não ter deduzido a
base de cálculo negativa da CSLL e pela consequente redução da multa isolada pelo não
pagamento das estimativas.
14.

De fato, a autoridade responsável pelo lançamento desconsiderou a existência de
base de cálculo negativa da CSLL em 31.12.2011, no valor de R$ 529.759.591,32.
15.

Diante dessa constatação, a autoridade julgadora de primeira instância reduziu a
exigência, que deveria ter sido efetuada com dedução daquela parcela, limitada a 30%, nos termos
do art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
16.

A partir dessa redução, houve repercussão nos valores exigidos à título de multa
isolada sobre estimativas pagas a menor.
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
17
17.

Assim, correta as conclusões da autoridade julgadora de primeira instância, razão
pela qual deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício.

Recurso Voluntário
Preliminar de sobrestamento do processo
18.

A Recorrente arguiu em preliminar o sobrestamento do presente julgamento até
que houvesse decisão administrativa definitiva nos processos prejudiciais. Discorreu, ainda, por 89
laudas (páginas 16 a 104 da peça Recursal), sobre a nulidade, a decadência e o mérito dos
lançamentos referentes aos PAF no 16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-25.
19.

Com relação ao sobrestamento do presente processo, conforme relatado, tal
providência foi adotada com base nas Resoluções no 1402-000.437 e no 1301-000.600. Os demais
pontos trazidos em preliminar: nulidade, decadência e ágio dizem respeito aos PAF no
16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-25, matérias, portanto, estranhas ao presente
processo.

Preliminar de nulidade do lançamento – erro na apuração da base de cálculo
20.

Defende a Recorrente que os erros na apuração da base de cálculo da CSLL
implicariam nulidade por erro material em razão de a autoridade lançadora não ter procedido a
compensação da base de cálculo negativa, nos termos dos art. 1423 do CTN e art. 104 do PAF.

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

4 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
18
21.

O fato de a r. Decisão ter reduzido o quantum devido em razão de ter dado
provimento a fato modificativo do ato de lançamento, trazido pelo sujeito passivo na impugnação,
em nada se configura como reconhecer nulidade do lançamento. Fosse isso, qualquer provimento,
ainda que parcial de impugnação, ensejaria a nulidade do restante da exigência, fato que não é
sequer razoável.
22.

Inexiste qualquer ofensa ao art. 10 do PAF, em especial no que se refere a
determinação da exigência se, durante o contencioso, for constada a necessidade de reduzir o
valor lançado em razão de não ter sido computada parcela que o sujeito passivo tinha direito em
deduzir.
23.

Há diversos entendimentos do CARF que afastam a hipótese de nulidade quando se
verifica inclusive erro de apuração da exigência e tal fato é corrigido pelo julgador:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/12/1995
DECISÃO REPORTANDO AO DESACERTO DA APURAÇÃO DA MANIFESTANTE E
CORREÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão
administrativa contestada por cerceamento do direito de defesa, por omitir
manifestação acerca da nulidade do despacho decisório, porquanto a decisão
recorrida reporta-se todo tempo ao desacerto da apuração da manifestante e
correção do despacho decisório, sendo que ao final resume bem sua ratificação à
peça fiscal.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
Carece de motivação legítima para decretação de nulidade do despacho decisório,
uma vez que esse demonstrou com clareza como chegou ao valor do crédito do
contribuinte.
(Acórdão no 3302-010.003, sessão 22.10.2020, relator Conselheiro Corintho
Oliveira Machado)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
MODIFICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
19
Inexiste modificação nos critérios jurídicos ou inovação no julgamento quando a
decisão recorrida pauta-se estritamente dentro dos limites da lide, apenas
alargando sua visão dos fatos apreciados.
(Acórdão no 1402-002.693, sessão em 26.07.2017, relator Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento da postergação não configura mudança de critério jurídico do
lançamento, que não se altera em sua essência ou em seus fundamentos, tendo
sido apenas ajustado em seus efeitos em relação ao crédito tributário a ser
exigido. Incabível, portanto, a alegação de nulidade da decisão recorrida e do
Auto de Infração.
(Acórdão no 1401-002.072, sessão em 19.09.2017, relator Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves)
24.

O que se verifica, portanto, é que a decisão de primeira instância, ao analisar as
razões trazidas na impugnação, acolheu um argumento que teve efeito modificativo na
determinação do quantum exigido inicialmente exigida, permanecendo incólume a existência e
fundamentação da infração identificada pela Fiscalização.
25.

Não se está diante de uma nulidade do lançamento ou de uma alteração dos
fundamentos jurídicos do lançamento, que nulificaria a r. Decisão, quando o julgador se pauta
estritamente dentro dos limites da lide. Ainda que o julgador expandisse a análise para elementos
não carreados ao processo, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, a contextualização
ou a conclusão promovida, desde que não importasse em nova qualificação jurídica dos fatos, não
seria causa de nulidade.
26.

Por essa razão, deve ser rejeitada a arguição de nulidade do lançamento.

Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
27.

A Recorrente ainda arguiu nulidade da decisão da DRJ em razão de ausência de
adequada fundamentação em relação à exigência de CSLL.
28.

Sobre a arguição de nulidade da r. Decisão, alegou a Recorrente que o ato decisório
não teve adequada fundamentação porque transcreveu trecho do Acórdão no 9101-002.288. No
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
20
seu entender, houve ofensa ao art. 315 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo
Fiscal – PAF).
29.

Não há ofensa ao referido art. 31 e tão pouco ao art. 596 do PAF quando o objeto
central da lide diz respeito a questão de direito na qual o julgador entende estar adequadamente
analisada em terceiro processo.
30.

O art. 507, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, determina que a motivação dos atos
administrativos seja explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas,
que, neste caso, serão parte integrante do ato.
31.

Além disso, como se observa na detalhada peça recursal sobre a insurgência quanto
às infrações que permanecem em litígio, resta claro que a Recorrente teve pleno conhecimento
das razões de decidir da r. Decisão.
32.

São características da preterição do direito de defesa, o cerceamento pela limitação
na produção de provas ou não apreciação dos argumentos trazidos para apreciação pela
autoridade julgadora.
33.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades que o
julgador não é obrigado a rebater, um a um os argumentos invocados pela parte, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio. Transcreve-se alguns precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.

5 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
6 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. [...]
7 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
21
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
CESSIONÁRIO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
AUSÊNCIA.
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...] (g.n.)
(AgInt no AgInt no AREsp 1825548/PR, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
DJe 14.06.2023)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO, FALSIDADE IDEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
619 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DOS APARELHOS CELULARES
APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DESCABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA FALTA DE
EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E DE CRIME IMPOSSÍVEL QUANTO AO
DELITO DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA COMPARTILHAMENTO DE
DROGAS E INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO AFASTADA.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA
NÃO CONSTATADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ART. 41 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou
sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes,
bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os
fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
[...] (g.n.)
(AgRg nos EDcl no REsp 1955005/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe
17.04.2023)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. IRREGULARIDADE NA
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. OFENSA À REGRA DO
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
22
CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ELEMENTO
SUBJETIVO E DANO AFIRMADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DOSIMETRIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA
[...]
16. Por fim, destaque-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente
a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC,
Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
CONCLUSÃO 17. Agravos conhecidos, para se conhecer parcialmente dos Recursos
Especiais e, nessa parte, negar-lhes provimento. (g.n.)
(AREsp 1744050/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 14.04.2021)
34.

Os fundamentos para manutenção da exigência da CSLL, adotando as razões de
decidir no Acórdão no 9101-002.288, onde foram afastadas as conclusões adotadas no REsp no
1.118.893/MG, que apenas seria aplicável nos casos de não incidência por inconstitucionalidade
da Lei no 7.689, de 1988, e explicitado que, conforme os parágrafos 19, 51 e 52 do Parecer
PGFN/CRJ no 492, de 2011, de que alteração superveniente não é o único suporte jurídico para
manutenção da exigência, mas a consolidação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em
sentido diverso daquela que transitou em julgado a favor da Recorrente, que se constitui
circunstância jurídica nova e relevante para cessar os efeitos daquela decisão.
35.

Dessa forma, por não haver qualquer preterição ao direito de defesa, deve ser
rejeitada a arguição de nulidade da decisão de primeira instância.

Mérito - Impossibilidade de exigência da CSLL por ofensa à coisa julgada
36.

Aduz a Recorrente não ser possível a exigência de CSLL por ofensa à coisa julgada na
Ação Ordinária no 90.0004932-6, que declarou a inexistência de relação jurídica com a União,
inclusive com entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo representativo
de controvérsia. Nesse aspecto defende que não obstante o STF, na ADI no 15, de 2015, ter
declarado a constitucionalidade da cobrança da CSLL a partir de 01.01.1989, a 1a Seção do STJ
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
23
consolidou entendimento no sentido de que a norma específica anterior (no caso decisão judicial
de 1992) prevalece sobre a norma posterior, declaração de inconstitucionalidade, em 2007.
37.

Defende a Recorrente que a decisão favorável a ela é norma concreta e
individualmente direcionada ao caso específico, assegurando-lhe o direito de não se submeter ao
recolhimento da CSLL, nem mesmo sob o fundamento de leis posteriores à Lei no 7.689, de 1988,
pois, embora o REsp no 1.118.893/MG ter se referido às modificações legislativas até 1992, é certo
que se aplicaria a normas supervenientes, que não alteraram a regra-matriz de incidência da CSLL,
isto é, os efeitos da decisão persistem até os dias atuais, não se aplicando a Súmula STF no 239,
segundo a qual a decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício
não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Insurge-se sobre o entendimento da Autoridade
Fiscal, que se respaldou na ADI no 15 e no Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011, no sentido de que a
coisa julgada seria mutável nas hipóteses em que surgem relações jurídicas distintas daquela
apreciada na decisão judicial, pois no seu entender a decisão judicial transitada em julgado
paralisou a incidência da Lei no 7.689, de 1988, ainda nessa linha, que inocorreu relação jurídica
continuativa, não sendo possível a aplicação do art. 5058 do Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 2015 (CPC) e que a legislação superveniente não alterou os critérios formadores da
regra-matriz de incidência da CSLL.
38.

A Recorrente pugna ainda pela aplicação do art. 62 do Anexo II do então Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 (art. 999 do atual RICARF,
Portaria MF no 1.634, de 2023). Além disso, informa que possui precedente favorável em relação
ao ano-calendário 2007 (Acórdão no 1301-001.083), razão pela qual o entendimento adotado pela
Fiscalização estaria superado. Aduz ainda ser aplicável o Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 2013,
que dispensa a cobrança de crédito tributário que decorra de tese já afastada pelo Poder
Judiciário sob a sistemática dos recursos repetitivos.

8 Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso
em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.

9 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
24
39.

Por fim, defende o sobrestamento do presente processo até o julgamento dos
Recursos Extraordinários no 955.277/BA e no 949.297/CE
40.

Embora o substancial esforço da Recorrente na tese de que a decisão transitada em
julgado na Ação Ordinária no 90.0004932-6 e do entendimento do STJ, ao julgar o REsp no
1.118.893/MG, aplicar-se-ia inclusive a normas supervenientes à Lei no 7.689, de 1988, isto é, de
que aquela decisão estaria a produzir efeitos perpétuos, não se aplicando a Súmula STF no 239, tal
entendimento não tem respaldo nas decisões proferidas pela CSRF e pelo STF.
41.

A CSRF possui diversos julgados sobre a limitação temporal quanto aos efeitos de
decisões que, em controle incidental de constitucionalidade, afastaram a aplicação da Lei no Lei no
7.689, de 1988:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LIMITES DA COISA JULGADA
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal, pelo seu tribunal pleno, em várias
oportunidades (RE 146.733-9/SP, em 29/06/1992, RE 138.284-8/CE, em
01/07/2002, e RE 150.764/PE, em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da
exigência da CSLL pela Lei 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano
de 1988, entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado Federal no
11, de 04/04/1995, quando se deu efeito erga omnes para essa
inconstitucionalidade apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança da
CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF. STJ. RESP
no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC.
NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE
APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à
exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se
manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da
implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei
7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de então. Isto ainda é matéria controversa, e
não há decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do STF, nem do STJ, que
enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno do CARF.
(Acórdão no 9101-002.902, sessão de 07.06.2017, relator Rafael Vidal de Araújo)
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
25
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência
da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
entendimento que foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do
Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE
PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o, DO
RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à
exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se
manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da
implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no
7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de matéria ainda
controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do
STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno do
CARF.
(Acórdão no 9101-004.661, sessão de 16.01.2020, relatora Cristiane Silva Costa)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. EFEITOS PROSPECTIVOS DA
COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS. APLICAÇÃO DO
DECIDIDO NO RESP No 1.118.893/MG.
Ainda que as decisões do STJ exaradas sob o regime do art. 543-C do CPC
(recursos repetitivos) devam ser reproduzidas no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, ao se aplicar o decidido por aquela Corte na verificação dos
efeitos de decisões judiciais transitadas em julgado que declararam
inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988 (REsp no 1.118.893/MG), deve-se cotejar
as circunstâncias jurídicas e fáticas que envolvem o caso concreto e a decisão
transitada em julgado com os limites do decidido no recurso especial em tela.
Discrepâncias normativas e de precedentes demonstram que a hipótese não se
subsume ao repetitivo, e justificam a sua não aplicação.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. EFEITOS PROSPECTIVOS DA
COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS.
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
26
Os precedentes dos RE no 146.733/SP e no 138.284/CE, posteriormente
confirmados no julgamento da ADI no 15-2/DF, possuem força para, com o seu
advento, impactar ou alterar o sistema jurídico vigente ao tempo da prolação de
decisão judicial, transitada em julgado, que declarou a inconstitucionalidade da
Lei no 7.689, de 1988, fazendo cessar automaticamente sua eficácia.
(Acórdão no 9101-002.583, sessão de 14.03.2017, relatora Adriana Gomes Rego)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência
da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988,
entendimento que foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do
Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE
PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o, DO
RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à
exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se
manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da
implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no
7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de matéria ainda
controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do
STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno do
CARF.
(Acórdão no 9101-003.939, sessão de 05.12.2018, relatora Viviane Vidal Wagner)
42.

O ponto comum das referidas decisões da CSRF é de que o REsp no 1.118.893/MG,
ao fazer menção às Leis no 7.689, de 1988, no 7.856, de 1989, no 8.034, de 1990, no 8.212, de
1991, no 8.383, de 1991, no 8.541, de 1992, e a Lei Complementar no 70, de 1991, deve ser objeto
de análise quanto aos exatos termos da decisão e sobre os efeitos quanto às normas, objeto de
apreciação pelo Tribunal, com a finalidade de verificar se há descompasso com a decisão que
transitou em julgado.
43.

Conforme referido no Acórdão no 9101-003.939, a CSLL sofreu substanciais
alterações legislativas: Lei Complementar no 70, de 1991 (art. 11); a Lei no 8.383, de 1991 (arts. 41,
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
27
44, 79, 81, 86, 87, 89, 91 e 95); a Lei no 8.541, de 1992 (arts. 22, 38, 39, 40, 42 e 43); a Lei no 9.249,
de 1995 (arts. 19 e 20); a Lei no 9.430, 1996 (arts. 28 a 30, sendo que o art. 28 remete aos arts. 1o
a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da mesma Lei); e a Lei no 10.637, de 2002 (arts. 35 a 37, 45).
44.

Retomando-se ao lançamento efetuado neste processo, relativo aos anos-
calendário 2012 e 2013, a base legal, além dos diplomas legais objeto de análise no REsp no
1.118.893/MG, são as Leis no 8.981, de 1995, art. 5710, no 9.249, de 1995, art. 2o11, art. 1912 e art.
2013, no 9.316, de 1996, art. 1o14, no 9.430, de 1996, art. 28 a art. 3015, no 11.727, de 200816 (que
alterou o art. 3o da Lei no 7.689, de 1988) e no 10.637, de 2002, art. 35 a art. 37 e art. 45.

10 Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art.
38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei.

11 Art. 2o O imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido serão determinados
segundo as normas da legislação vigente, com as alterações desta Lei.

12 Art. 19. A partir de 1o de janeiro de 1996, a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, de que trata a Lei
no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, passa a ser de oito por cento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às instituições a que se refere o § 1o do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, para as quais a alíquota da contribuição social será de dezoito por cento.

13 Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que
efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019) [...]

14 Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser deduzido para efeito de determinação do
lucro real, nem de sua própria base de cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo, registrados como custo ou despesa,
deverão ser adicionados ao lucro líquido do respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real
e de sua própria base de cálculo.

15 Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012)
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à
soma dos valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas, os
resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pela inciso I do caput, com os respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
28
45.

Constata-se, portanto, que a decisão do STJ não é vinculante ao caso concreto pois
a fundamentação legal do lançamento tem amparo também em dispositivos legais posteriores,
que são de observação obrigatória. Conforme bem abordado pelo então Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão, no Acórdão no 9101-002.530, o efeito vinculante se aplicaria apenas para
fatos geradores ocorridos até 1992, data da última lei, objeto de análise pelo STJ.
46.

Em síntese, não há vinculação aos conselheiros do CARF no presente caso, nos
termos do já referido art. 99 do RICARF, pelas seguintes razões: (i) o REsp não se aplica às leis
posteriores e que fundamentam o lançamento; (ii) não se pode aplicar as conclusões daquele
julgado, pois leis posteriores alteraram a regra-matriz de incidência, em especial no que se refere
aos seus aspectos material (novo disciplinamento legal) e temporal (fatos geradores 2012 e 2013).
Sobre esses dois pontos, registre-se que o próprio REsp. 1.118.893/MG, em sua fundamentação,
deixa claro que, se houver lei superveniente que afete a cobrança que foi afastada pela coisa
julgada, ela deve ser considerada. Foi exatamente isso que ocorreu, a partir da decisão do STF em
sede de controle concentrado, com efeito erga omnes, isto é, irradia seus efeitos como um novo
marco jurídico.
47.

Outro aspecto relevante é o fato de a Suprema Corte ter decidido no RE no
146.733/SP, transitado em julgado em 1993, a inconstitucionalidade da exigência da CSLL para o
ano-calendário 1988. Esse controle difuso de constitucionalidade motivou a edição da Resolução
do Senado no 11, de 1995, que suspendeu a execução do art. 8o da Lei no 7.689, de 1988. O STF
considerou, naquela oportunidade, ser constitucional a CSLL com base nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei
no 7.689, de 1988.
48.

Os pedidos da Recorrente de sobrestamento do presente processo até o
julgamento dos Recursos Extraordinários no 955.277/BA e no 949.297/CE, não seriam causa de
suspensão do julgamento, pois não há no âmbito do contencioso administrativo a denominada

Art. 30. A pessoa jurídica que houver optado pelo pagamento do imposto de renda na forma do art. 2o fica, também,
sujeita ao pagamento mensal da contribuição social sobre o lucro líquido, determinada mediante a aplicação da
alíquota a que estiver sujeita sobre a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II do artigo anterior.

16 Art. 3o A alíquota da contribuição é de: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I – 15% (quinze por cento), no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos
incisos I a VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001; e (Incluído pela Lei no
11.727, de 2008)
II – 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
* Transcrita apenas com os dispositivos vigentes nos fatos geradores do lançamento.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
29
prejudicialidade externa, visto que o art. 47 do RICARF prevê hipótese de vinculação entre
processos administrativos que tramitem na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e no
CARF.
49.

Não obstante, verifica-se que os Recursos Extraordinários no 955.277/BA e no
949.297/CE foram julgados em 08.02.2023, sob a sistemática de repercussão geral, art. 1.03617 do
CPC. O RE no 955.277/BA, Tema 885, trata dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal
em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias
de trato continuado. Por sua vez, o RE 949.297/CE, Tema 881, versa sobre os limites da coisa
julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pelo
Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente
considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado.
50.

O julgamento do RE no 955.277/BA foi materializado com a seguinte ementa:
Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo.
Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão
superveniente do STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se
e como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.

17 Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica
questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o
disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.
§ 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou
mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior
Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.
§ 2o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e
inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o
recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 3o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2o caberá apenas agravo interno. (Redação dada pela Lei
no 13.256, de 2016)
§ 4o A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal não
vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia.
§ 5o O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da
controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-
presidente do tribunal de origem.
§ 6o Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a
respeito da questão a ser decidida.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
30
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento
da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região considerou que a lei
instituidora
da
contribuição
(Lei
no
7.869/1988)
possuía
vício
de
inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria
lei complementar. A decisão transitou em julgado.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da
coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se
encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na
jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante
da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se
mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red.
p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6.
Em
2007,
este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-
se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da
nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que,
em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de
2001 a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores
anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor
do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os
efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
31
51.

Por sua vez, o Acórdão do RE 949.297/CE tem a seguinte ementa:
Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo.
Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão
superveniente do STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se
e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o
exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei no 7.869/1988)
possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em
matéria que exigiria lei complementar.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da
coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se
encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na
jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante
da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se
mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red.
p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6.
Em
2007,
este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-
se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da
nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a
Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à
decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao
recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
32
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os
efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
52.

Destaca-se das referidas ementas o fato de ter o STF declarado a
constitucionalidade da Lei no 7.869, de 1988 (ADI no 15). Diante disso, houve modificação
substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado. A decisão, com efeito
erga omnes é de que, nas relações de trato sucessivo, sujeitam-se, prospectivamente, à incidência
da nova norma jurídica, produto da decisão da Suprema Corte a parir da ADI no 15.
53.

Naqueles recursos submetidos ao STF, a União pretendeu cobrar a CSLL relativa a
fatos geradores posteriores à decisão na ADI no 15, o resultado foi pelo provimento dos recursos
extraordinários interpostos pela Fazenda Nacional.
54.

Assim, como o presente lançamento se refere aos anos-calendário 2012 e 2013,
portanto, posteriores a ADI no 15, julgada em 14.06.2007, aplica-se de forma vinculante não
apenas no âmbito do contencioso administrativo, por força do art. 99 do RICARF, mas a todo o
Poder Judiciário, por foça do art. 1.04018 do CPC.
55.

Durante a sessão ocorrida em 08.10.2024, o Conselheiro Eduardo Monteiro
Cardoso, com a diligência que lhe é característica nos julgamentos desta Turma, atualizou sobre
decisão do STF, em especial, o Acórdão que analisou o Quarto Embargo de Declaração no RE no
949.297/CE (Tema 881), julgado na sessão de 04.04.2024, e os Embargos de Declaração opostos

18 Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou
extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação
da tese firmada pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou
autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para
fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
33
pela Fazenda Nacional. Naquela oportunidade, o julgamento foi interrompido, com pedido de
vista em favor do ilustre Conselheiro.
56.

Analisando esse último Acórdão do STF, verifica-se que a Suprema Corte entendeu
ser pertinente o afastamento das multas entre o período albergado por decisão judicial que
autorizasse o não recolhimento da CSLL até 13.02.2023, quando ocorreu a publicação do Acórdão
que julgou o RE no 949.297/CE (Tema 881) e RE no 955.277/BA (Tema 885). Busca a Fazenda
Nacional com a oposição dos ED, que a o Tribunal condicione o afastamento da multa em relação
aos fatos geradores ocorridos antes do julgamento do mérito dos Temas 881 e 885 ou, no caso, de
pagamento posterior, que esse se dê de forma espontânea, ainda que de forma parcelada, mas
dentro do prazo de trinta dias da publicação da ata julgamento, que julgar os embargos de
declaração.
57.

Observa-se que, conforme abordado, o lançamento se refere aos AC2012 e AC2013,
logo, desde o julgamento da ADI no 15, ocorrido em 14.06.2007, não restam dúvidas sobre a
exigência da obrigação de pagar a CSLL.
58.

A dúvida que permanece é, diante da situação específica dos autos, em que a
Recorrente possuía decisão judicial para não pagar a CSLL, sob o entendimento de que inexistiria
relação jurídica entre ela a União (Fazenda Nacional), Ação Declaratória no 90.0004932-6,
posteriormente ratificada pela Tribunal Regional Federal da 1a Região, é devida a multa vinculada
ao tributo decidido pelo STF como devido?
59.

A solução adotada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecida como tal nos
Embargos de Declaração da Fazenda Nacional19, é a de privilegiar a boa-fé e ausência de dolo do

19 Em suma, a corrente vencedora levou em consideração a três fatores principais: existência de precedente do STJ,
seu impacto sobre a crença social acerca do alcance regras em vigor e a necessidade de se resguardar a isonomia e a
livre concorrência no caso. Por outro lado, considerou-se, ainda, que a expectativa das empresas não restara
totalmente elidida por seguidas manifestações do STF, o qual já caminhava na direção do entendimento que veio a ser
adotado no presente julgamento. Destarte, prevaleceu entendimento que advogava a necessidade de se afastar as
sanções pecuniárias impostas aos contribuintes, pelos fatos geradores anteriores ao julgamento de mérito, “ficando
preservada a incidência dos juros de mora e da correção monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos
referentes a multas de qualquer natureza”.
Apesar de não aderir a tese que acabou prevalecendo, a Fazenda Nacional conforma-se com o que restou definido,
após longos debates e acurado exame da causa por parte dos Ministros. No entanto, há uma ressalva a ser feita: o
fundamento determinante da modulação adotada foi o argumento de que o entendimento do STJ, em período
anterior ao julgamento dos temas de repercussão geral 881 e 885, poderia gerar nas empresas a expectativa de uma
solução favorável, o que tornaria compreensível a opção pelo não recolhimento dos tributos devidos e cobrados pelo
fisco, sem a adoção de qualquer cautela adicional com o objetivo de suspender a exigibilidade dos respectivos créditos
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
34
devedor, isto é, de dispensar exclusivamente as sanções pecuniárias impostas aos contribuintes
que pagarem o tributo devido, pelos fatos geradores anteriores ao julgamento do mérito dos RE
no 949.297/CE (Tema 881) e RE no 955.277/BA (Tema 885), isto é, para pagamentos efetuados até
13.02.2023.
60.

Não consta que a Recorrente tenha recolhido o valor principal devido de CSLL,
discriminado no presente processo até a data da publicação do Acórdão do STF e tão pouco em
data posterior para que arguisse a o afastamento da multa, logo sequer é possível reconhecer a
hipótese de afastamento da sanção, pois inocorreu pagamento.
61.

Diante do exposto, deve ser mantida a exigência da CSLL, por ausência de qualquer
vício quanto a aplicação da Lei no 7.869, de 1988, em relação a fatos geradores ocorridos em anos-
calendário posteriores a 1988.

Mérito – Ausência de previsão legal para equiparação dos ajustes do Lucro Real à base de
cálculo da CSLL
62.

A Recorrente defende inexistir previsão legal que equipare os ajustes devidos na
apuração do Lucro Real à apuração da base de cálculo da CSLL, em especial aqueles referentes a
remuneração paga em decorrência de prorrogação de licença-maternidade, multas por infrações e
doações ou patrocínios a projetos culturais.
63.

Pugna que as despesas não dedutíveis com base no art. 299 do então Regulamento
do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) são dedutíveis da base de cálculo

tributários. Para tal conclusão, seria indispensável, assim, expectativa de que aquela solução adotada pelo STJ
pudesse ser aplicada.
Ocorre que não se pode deixar de observar que o inadimplemento constitui descumprimento de um dever de pagar
determinada quantia em determinada data. Destarte, subsiste o inadimplemento enquanto não ocorrer o pagamento
dos tributos devidos ou enquanto não extinto o débito por qualquer outra razão. Ora, se a falta de pagamento dos
tributos devidos poderia ser justificada em certo momento, dada a incerteza sobre a regra a ser adotada, o mesmo
não pode ser dito caso tal inadimplemento se perpetue, após a solução da controvérsia –após a definição do mérito
dos temas 881 e 885 de repercussão geral.
Assim, admitindo-se que, até o momento do julgamento dos temas 881 e 885 de repercussão geral, o devedor não
deveria ser sancionado por força da ausência de reprovabilidade de sua conduta (inadimplência), bem como por falta
de dolo ou má-fé, assume inegável relevância o momento em que o pagamento seja realizado. Não é razoável
afirmarse que antigo precedente do STJ representa justificativa razoável para a mora caso, mesmo após a definição
da questão pelo STF, o descumprimento da obrigação principal subsista.
(grifos no original, subscreve os Embargos de Declaração, o Procurador da Fazenda Nacional Carlos de Araújo Moreira)
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
35
da CSLL em razão de não haver dispositivo específico que lhes nega a dedução, pois o art. 5720 da
Lei no 8.981, de 1995, refere-se as mesmas normas de apuração, mas excepciona a base de cálculo
e as alíquotas. A partir desse entendimento, requer a Recorrente o cancelamento do lançamento
ou subsidiariamente a dedutibilidade das despesas sem previsão legal.
64.

Ressalte-se que a Recorrente não apresentou comprovante das alegadas despesas
por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário.
65.

Além disso, conforme consignado no Termo de Descrição dos Fatos, a Recorrente
foi intimada para informar, por escrito, se os ajustes são idênticos aos utilizados para fins de
apuração do Lucro Real. A Recorrente limitou-se a dizer que: foi obtido trânsito em julgado da
ação favorável aos interesses da CDB, conforme comprovado nos documentos apresentados no dia
24/03/2015, sendo assim, no que diz respeito às adições e exclusões da base de cálculo da
Contribuição Social, não há informações a prestar, uma vez que a CDB não é contribuinte da CSLL
(fls. 991/992).
66

Ainda que se entendesse assistir razão aos argumentos da Recorrente,
materialmente não lhe assistira razão em razão da ausência de provas dos fatos alegados, cujo
ônus lhe incumbe, nos termos do art. 37321 do CPC.
67.

Os dispêndios com licença maternidade (art. 5o da Lei no 11.77022, de 2008) não são
despesas operacionais, mas parcelas dedutíveis do IRPJ devido, isto é, o dispositivo legal tem
como finalidade neutralizar integralmente aquele dispêndio a partir da redução do IRPJ a pagar,
por isso não pode ser considerado como despesa apta para reduzir o Lucro Líquido, sob pena de
dupla dedução.

20 Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art.
38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
21 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
22 Art. 5o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto devido, em cada período de
apuração, o total da remuneração integral da empregada pago nos 60 (sessenta) dias de prorrogação de sua licença-
maternidade, vedada a dedução como despesa operacional.
* Redação original aplicada à época dos fatos.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
36
68.

As multas por infrações fiscais (art. 41, § 5o da Lei no 8.98123, de 1995) são
indedutíveis como custo ou despesa operacional para fins de apuração do Lucro Real. O caput art.
41 da Lei no 8.981, de 1995, é expresso ao se restringir à determinação do Lucro Real, logo, o
disposto no § 5o, referente às multas por infrações fiscais, deve ser interpretado em consonância
com o caput, não sendo extensível a determinação da base de cálculo da CSLL, em especial pelo
disposto na parte final do caput do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, que excepciona das normas de
apuração, pagamento, a base de cálculo e alíquotas entre o IRPJ e a CSLL. Analisando
isoladamente o referido dispositivo, a conclusão que se chega é de que as multas por infrações
tributárias seriam indedutíveis exclusivamente para fins do IRPJ.
69.

Todavia, posteriormente, o art. 2824 da Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu de forma
expressa que se aplicam à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente. Não há outra razão para referido dispositivo
não fosse a expressão legislação vigente se referir ao IRPJ, pois em relação à CSLL tal referência
seria vazia de sentido.
70.

Note-se que a parte final do referido artigo, faz referência adicional a outros
dispositivos. Os art. 1o ao art. 5o se referem ao período de apuração e pagamento; o art. 14 versa
sobre o tratamento das provisões existentes em 31.12.1996; os arts. 17 a 24-B, sobre operações
de hedge e preços de transferência; o art. 26, sobre opção e apuração presumida; o art. 55 trata
sobre equiparação das sociedades civis às demais pessoas jurídicas; e o art. 71 versa sobre ganhos
em mercado de balcão.
71.

Um aspecto adicional e não menos importante, é que o art. 4725 da Lei no 4.506, de
1964, define que são operacionais as despesas computadas nos custos que sejam necessárias à

23 Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.
[...]
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
24 Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.

25 Art.47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a
manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa.
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
37
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora. Assim, como o art. 2o da
Lei no 7.68926, de 1988, determina ser a base de cálculo da CSLL o resultado do período-base, com
observância da legislação comercial, com os ajustes lá definidos.
72.

Dessa forma, conclui-se sobre a impossibilidade de dedução de multas por infrações
fiscais na base de cálculo da CSLL.
73.

Por fim, com relação às doações ou patrocínios a projetos culturais, nomeadamente
aquelas previstas no art. 1827 da Lei no 8.313, de 1991, têm tratamento tributário similar aos

§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa.

26 Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de
renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de cálculo é o resultado apurado no
respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será ajustado pela: (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela
Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido
computada no resultado do período-base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de
Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil
que tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do item 3, que tenham sido
baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de cálculo da contribuição corresponderá
a dez por cento da receita bruta auferida no período de 1o janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o
disposto na alínea b do parágrafo anterior.

27 Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a
projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de
contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os projetos atendam aos critérios
estabelecidos no art. 1o desta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.874, de 1999)
§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias efetivamente despendidas nos
projetos elencados no § 3o, previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições
estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na forma de:(Incluído pela Lei no 9.874, de 1999)
a) doações; e (Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)
b) patrocínios. (Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)
§ 2o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio
referido no parágrafo anterior como despesa operacional. (Incluído pela Lei no 9.874, de 1999) [...]

Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
38
dispêndios com licença maternidade, ou seja, as pessoas físicas ou jurídicas poderão optar por
deduzir do imposto de renda devido. A vedação do mesmo valor como dedução (§2o) tem sentido
ao se evitar a duplicidade de dedução, uma vez como despesa, redutora do lucro, e outra como
parcela deduzida do imposto a pagar.
74.

Por outro lado, o art. 2628 da Lei no 8.313, de 1991, estabelece um limite percentual
para dispêndios com doações ou patrocínio para deduzir do imposto devido e outra como despesa
operacional (§ 1o). Esse tratamento sofreu alteração pelo art. 1329 da Lei no 9.249, de 1995, deixou
claro que a apuração do IRPJ e da CSLL devem observar esses limites.
75.

As duas regras de doação e patrocínio dos art. 18 e 26 da Lei no 8.313, de 1991,
coexistem. A diferença é que na regra do art. 18 não é possível deduzir o dispêndio como despesa,
apenas como doação, por outro lado, o art. 26 estabelece uma forma híbrida de aproveitamento
do benefício, parte como dedução e parte como despesa.
76.

Em resumo, as regras de doações e patrocínios com base no art. 18 da Lei no 8.313,
de 1991, assim como os dispêndios com licença maternidade, art. 5o da Lei no 11.770, de 2008,
são dedutíveis do imposto de renda devido, razão pela qual não há razão alguma para dedução
cumulativa como despesa operacional e, consequentemente, sequer se cogita ser dedutível como
despesa operacional seja fins do IRPJ e da CSLL.
77.

Como referido no Acórdão no 9101-002.336, julgado em 05.05.2016, Relator Rafael
Vidal De Araujo, a razão pela qual a lei vedou a dedução desses valores como despesa operacional,
consiste no fato que o recurso da doação ou patrocínio é recurso da União (que abre mão de

28 Art.26. O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na declaração do Imposto sobre a Renda os
valores efetivamente contribuídos em favor de projetos culturais aprovados de acordo com os dispositivos desta Lei,
tendo como base os seguintes percentuais: (Vide arts. 5o e 6o, Inciso II da Lei no 9.532, de1997)
Ino caso das pessoas físicas, oitenta por cento das doações e sessenta por cento dos patrocínios;
IIno caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, quarenta por cento das doações e trinta por cento
dos patrocínios.
§1o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá abater as doações e patrocínios como despesa
operacional.
29 Art.13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são
vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art.47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
[...]
§2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I -as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa [...]
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
39
receber o imposto que lhe era devido), não há por que a contribuinte pretender deduzir alguma
despesa operacional a esse título, nem para o IRPJ, nem para a CSLL.
78.

Diante de todo o exposto, deve ser negado o pleito da Recorrente para dedução da
base de cálculo da CSLL os dispêndios referentes a remunerações pagas em decorrência de
prorrogação de licença-maternidade, multas por infrações fiscais e doações ou patrocínios a
projetos culturais com base no art. 18 da Lei no 8.313, de 1991.

Mérito – Inaplicabilidade de multas
79.

A Recorrente pugna não ser devida multa de 75% em razão da glosa das
amortizações de ágio nos PAF no 16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-25 e por estar
ao abrigo de decisão judicial, Ação Ordinária no 90.0004932-6. No seu entender, deveria ser
aplicado o art. 112, I, do CTN30, e afastar a multa de ofício. Defende ainda a aplicação do art. 76 da
Lei no 4.50231, de 1964, que afasta penalidade para aqueles que tiverem agido de acordo com a
interpretação fiscal constante em decisão de última instância administrativa.
80.

Como abordado em tópico próprio neste voto, o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal, é o de privilegiar a boa-fé e ausência de dolo do devedor, isto é, de
dispensar as sanções pecuniárias impostas aos contribuintes, pelos fatos geradores anteriores ao
julgamento do mérito dos RE no 949.297/CE (Tema 881) e RE no 955.277/BA (Tema 885), isto é,
para pagamentos efetuados até 13.02.2023.

30 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação
31 Art . 76. Não serão aplicadas penalidades:
I - aos que, antes de qualquer procedimento fiscal, procurarem espontâneamente, a repartição fazendária
competente, para denunciar a falta e sanar a irregularidade, ressalvados os casos previstos no art. 81, nos incisos I e II
do art. 83 e nos incisos I, Il e III do art. 87;
II - enquanto prevalecer o entendimento - aos que tiverem agido ou pago o imposto:
a) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância administrativa, proferida
em processo fiscal, inclusive de consulta, seja ou não parte o interessado;
b) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão de primeira instância, proferida em processo fiscal,
inclusive de consulta, em que o interessado fôr parte;
c) de acordo com interpretação fiscal constante de circulares instruções, portarias, ordens de serviço e outros atos
interpretativos baixados pelas autoridades fazendárias competentes.
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
40
81.

Como referido, eventual dispensa de multa deve observar os contornos definidos
pela Suprema Corte.
82.

Não consta que a Recorrente tenha recolhido o valor principal devido de CSLL, até a
data da publicação do Acórdão do STF e tão pouco em data posterior, visto que até o momento
não há manifestação expressa nesse sentido acompanhada do respectivo pagamento do principal,
para requerer o afastamento da multa.
83.

Tão pouco se está diante de dúvida que atraia a aplicação do art. 112 do CTN, que
ensejaria a dispensa da penalidade pecuniária.
84.

Por fim, o contribuinte não demonstra existência de ato ou decisão administrativa
exarada pela Administração Tributária que lhe eximisse de pagar a CSLL nos anos-calendário 2012
e 2013, por isso, sequer é possível aplicar o art. 76 da Lei no 4.502, de 1964.
85.

Dessa forma, deve ser afastada a pretensão no sentido de não aplicação da multa
de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.43032, de 1996.

Mérito – Impossibilidade de cumulação da isolada e multa de ofício
86.

A Recorrente defende a não aplicação da multa isolada sob a tese de absorção
dessa pela multa de ofício. Invoca a aplicação da Súmula CARF no 105 do CARF:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

32 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
41
87.

Argui que mesmo com a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, atribuída
pela Lei no 11.488, de 2007, há a impossibilidade de cumulação.
88.

Subsidiariamente, aduz não ser possível a exigência de multa isolada sobre a
estimativa de dezembro, sob o argumento de que o valor do tributo apurado nesse mês é
definitivo, não podendo ser considerado como antecipação.
89.

Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão de
tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização, inclusive em
relação a estimativa de dezembro, a solução do tema deve ser jurídica.
90.

Há duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário
previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas condutas
previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.
91.

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base na
Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.
92.

Portanto, inclusive nesse ponto deve ser mantido o lançamento.

Mérito – Impossibilidade de incidência de juros sobre multa de ofício
93.

A Recorrente defende a não incidência de juros sobre a multa de ofício com base no
art. 16133 do CTN.
94.

O art. 161 do CTN determina que o crédito tributário não pago no vencimento é
acrescido de juros de mora. A expressão crédito tributário compreende o tributo e a eventual

33 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal
para pagamento do crédito.
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
42
penalidade. Dessa forma, não resta dúvida que os juros de mora incidem sobre o valor essas duas
parcelas quando a modalidade de lançamento for de ofício.
95.

O assunto, contudo, foi dirimido no âmbito do CARF com a edição da Súmula no
108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Mérito – Exigência do IRPJ
96.

O lançamento do IRPJ, no valor de R$ 263.942.817,34, decorre da constatação da
inexistência de prejuízo fiscal em 31.12.2011 em razão do lançamento de ofício, que foram objeto
de reclamação administrativa nos PAF no 16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-25.
97.

Como referido em preliminar, a Recorrente faz extensa argumentação e, por vezes,
repetitiva sobre a nulidade, a decadência e o mérito dos lançamentos referentes aos PAF no
16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-25, matérias estranhas ao presente processo.
98.

A Recorrente, nas 193 laudas da peça recursal não apresenta nenhum argumento
contra a exigência do IRPJ.

Dispositivo
99.

Diante de todo exposto, voto por REJEITAR as preliminares arguidas no Recurso
Voluntário, quanto ao mérito, por NEGAR PROVIMENTO aos Recursos De Ofício e Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
43
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso

Após o voto do Ilmo. Relator, Cons. Iágaro Jung Martins, pedi vista dos autos para
melhor examinar a questão.
Como bem relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL
dos anos-calendário de 2012 e 2013. Entre as infrações, foi apurada a ausência de declaração e
recolhimento da contribuição social, justificada pela Recorrente em função da existência de uma
medida judicial transitada em julgado em 01/06/1992 que declarou o seu direito de não recolher
tal tributo, nos seguintes termos:
Isto posto, julgo procedente a presente ação e declaro a inexistência de relação
jurídica entre as autoras e a União Federal, no que tange à exigência de pagar a
contribuição social, instituída pela Lei n. 7.689/88, por sua manifesta
inconstitucionalidade.
Diante desse cenário, é fato incontroverso que a Recorrente possui decisão judicial,
transitada em julgado, reconhecendo o seu direito de não recolher a CSLL. A questão jurídica aqui
discutida diz respeito à produção de efeitos dessa decisão após o julgamento da ADI 15-2/DF
pelo STF e da edição do Parecer PGFN/CRJ n. 492/2011. Ou seja, se a coisa julgada deve ser
relativizada em função dessas inovações ou se os seus efeitos estão preservados.
O problema aqui envolvido, portanto, diz respeito não à existência, mas ao alcance
da coisa julgada: se abrange ou não os lançamentos de CSLL ora discutidos, referentes aos anos-
calendário de 2012 e 2013.
Segundo NELSON NERY JÚNIOR – que qualifica o instituto como sendo decorrente do
próprio Estado Democrático de Direito – a coisa julgada diz respeito à “qualidade que torna
imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença de mérito não
mais sujeita a recurso”.34 Este conceito de coisa julgada corresponde, em linhas gerais, ao que foi
adotado no art. 467 do CPC/73, correspondente ao art. 502 do CPC/15. Nesse sentido, LIEBMAN35
destaca que a autoridade da coisa julgada não se identifica apenas com a definitividade ou
intangibilidade do ato que pronuncia o comando, mas sim decorre da imutabilidade do comando.
Trata-se, segundo o autor, de qualidade “mais intensa e profunda”, que torna imutável não
apenas a existência formal do ato, mas também os seus efeitos próprios.

34 A Polêmica sobre a Relativização (Desconsideração) da Coisa Julgada e o Estado Democrático de Direito. In: DIDIER
JR, Fredie. Relativização da coisa julgada. - 2a ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, p. 288.

35 Eficácia e autoridade da sentença. - 3a ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 54.

Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
44
A regra, portanto, é a imutabilidade do dispositivo protegido pela coisa julgada.
Assim, como bem destaca TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR.,36 a coisa julgada tem vinculação direta com a
própria segurança jurídica, ao evitar que o sentido de um evento passado possa ser alterado de
acordo com um ato presente.
Há, porém, casos específicos em que se admite não a nova atribuição de sentido a
uma sentença passada, mas o fim dos seus efeitos em função de uma alteração presente. É o caso,
por exemplo, das situações envolvendo relação jurídica continuativa ou de trato sucessivo – usuais
em matéria tributária – em que é admitida revisão da decisão transitada em julgado quando
houver modificação fática ou jurídica (art. 471, I, do CPC/73, correspondente ao art. 505, I, do
CPC/15). Trata-se de aplicação da denominada cláusula rebus sic standibus: a modificação ocorrida
faz surgir uma nova relação jurídica, distinta daquela sobre a qual se pronunciou o dispositivo da
sentença transitada em julgado.
Com efeito, se houve modificação circunstancial apta a fazer surgir uma relação
jurídica distinta, não há que se falar em aplicação da coisa julgada, pois esta diz respeito a um
vínculo relacional distinto. É a partir dessa base conceitual que é possível compatibilizar a
preservação da coisa julgada – instituto fundamental ao Estado Democrático de Direito – com o
avanço cronológico.
Nesse sentido, a exigência tributária depende de se considerar que essas
modificações teriam sido produzidas pelo julgamento da ADI 15-2/DF – que consolidou o
entendimento já manifestado pelo STF na via do controle difuso de constitucionalidade – ou pelo
Parecer PGFN/CJR n. 492/2011.
Sobre isso, o E. STJ decidiu, em julgamento realizado sob a forma dos Recursos
Especiais Repetitivos (art. 543-C do CPC/73), que não teria ocorrido alteração suficiente para
modificar a relação jurídica estabilizada com a coisa julgada, tanto no plano do julgamento da ADI
quanto no plano das alterações legislativas ocorridas (REsp 1.118.893/MG, Relator Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 23/3/2011, DJe de 6/4/2011). Veja-se a tese jurídica
firmada naquela oportunidade:
"Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do
contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme
concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica
material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada em
julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob
pena de negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade".

36 Coisa Julgada em Matéria Tributária e as Alterações Sofridas pela Legislação da Contribuição Social sobre o Lucro
(Lei n. 7.689/88). In: Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 125, Fev/2006, p. 73.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
45
Contudo, o E. STF, em decisão proferida no julgamento dos Recursos
Extraordinários no 955.227 (Rel. Min. Roberto Barroso) e 949.297 (Rel. Min. Edson Fachin), fixou,
em regime de Repercussão Geral, as seguintes teses jurídicas:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas
em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo. (destaquei)
Portanto, segundo entendimento vinculante do E. STF (art. 99 do RICARF), a partir
do julgamento da ADI 15-2 em 14/06/2007 não haveria que se falar em manutenção da coisa
julgada obtida pela Recorrente, uma vez que houve a declaração da constitucionalidade da CSLL
em Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Posteriormente, o mesmo E. STF julgou Embargos de Declaração concluindo pela
necessidade de exclusão das penalidades tributárias que poderiam ser cobradas em função do não
recolhimento da CSLL, em v. acórdão publicado em 20/08/2024:
5. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos. Embargos de
declaração da parte parcialmente acolhidos para afastar exclusivamente as
multas tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da
ata do julgamento de mérito (13.02.2023), impostas aos contribuintes que
possuíam decisão favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas
para questionar a exigibilidade da CSLL. Fica preservada a incidência dos juros de
mora e da correção monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos a
título de multa de qualquer natureza.
Veja-se que a decisão faz referência expressa ao afastamento das multas relativas
aos fatos geradores ocorridos antes de 13/02/2023. Ou seja, os fatos anteriores a este marco
temporal – como aqueles envolvidos nesta autuação –, não estão sujeitos a qualquer penalidade.
Isso se dá em função da expectativa criada especialmente em função do REsp 1.118.893/MG, em
que se protegeu a coisa julgada favorável obtida pelos contribuintes em face do julgamento da ADI
15-2. Vale transcrever trecho do voto do Exmo. Min. André Mendonça, em que esta posição é bem
explicitada:
3. Contudo, com a devida vênia aos entendimentos contrários, verifico que
referido expediente não guarda consonância ao caráter finalístico da penalidade
pecuniária, seja em seu caráter retributivo, seja no aspecto preventivo geral ou
especial. Afinal, embora a existência de um recurso repetitivo julgado pelo e. STJ
não vincule terminantemente este STF, é forçoso reconhecer que não há que se
falar em má-fé, dolo ou culpa por parte de um sujeito passivo, no caso dele
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720092/2015-32
46
possuir em seu favor uma decisão judicial com trânsito em julgado que lhe
exonere do pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ante o
fundamento da inconstitucionalidade desse tributo, conjuntamente ao fato de sua
interpretação quanto aos eficácia temporal desse instituto receber por anos a
chancela da instância judicial responsável pela uniformização da legislação
federal.
Posteriormente, a PGFN opôs novos Embargos de Declaração, pretendendo o
seguinte:
Ante todo o exposto, a União requer seja suprida a omissão apontada e sanada a
contradição indicada para que se aplique, ao caso, o prazo estabelecido no §2o.
do art. 63 da Lei 9.430, de 1996, condicionando-se o afastamento da multa sobre
os valores correspondentes aos fatos geradores ocorridos antes do julgamento do
mérito dos temas 881 e 885 ao pagamento espontâneo ou ao parcelamento do
débito dentro de 30 (trinta dias) da publicação da ata julgamento dos presentes
embargos de declaração.
Ou seja, a PGFN pretende que sejam exigidas multas somente se o contribuinte não
efetuar o seu pagamento em 30 (trinta) dias da “publicação da ata de julgamento dos presentes
embargos de declaração”. Ou seja, após o julgamento dos referidos Embargos de Declaração – e
caso estes sejam acolhidos –, será iniciado referido prazo. Até o momento, permanece a conclusão
do E. STF pela exclusão das penalidades aplicadas.
Deste modo, proponho seja dado provimento parcial ao Recurso Voluntário neste
ponto, para cancelar a multa de ofício exigida sobre a CSLL, bem como a multa isolada por falta de
recolhimento sobre a base estimada desse mesmo tributo.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2532
DF CARF MF
Original